Tribunal: TJDFT
Processo: 0746083-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR LICENCIADO. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO. CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Alega que o recorrido, ao fazer o acerto financeiro não converteu o valor da licença especial, não gozada, em pecúnia. Esclarece que prestou 14 anos, 11 meses e 25 dias de serviços à Polícia Militar do Distrito Federal, tendo, portanto, completado um decênio legal completo. Deveria ter recebido o valor da licença em pecúnia quando da sua posse em outro cargo inacumulável. Requer a reforma da sentença.
4. A licença especial para os policiais militares do Distrito Federal encontra-se disciplinada no art. 67 da Lei 7.289/84. 1.1. A possibilidade de conversão em pecúnia da licença especial está disciplinada na Lei 10.486/02, art. 19. 1.2. A literalidade da lei restringe a conversão da licença em pecúnia ao caso de transferência do militar para a inatividade remunerada, nada dispondo sobre a situação do ex-militar que sai da corporação para tomar posse em outro cargo público, como é o caso do recorrente.
5. O recorrente exerceu seu ofício no quadro da PMDF por mais de 10 anos, possuindo direito adquirido apenas à licença especial, nos termos do art. 67 da Lei 7.289/84. Todavia, o recorrente, podendo usufruir da licença, não o fez, mesmo ciente da aprovação em outro certame.
6. Por força do princípio da legalidade expresso no art. 37 da Constituição Federal, se o recorrente não exerceu um direito que se enquadrava na esfera de sua disponibilidade, não há amparo legal para a pretensão de conversão da licença em pecúnia, não havendo direito adquirido quanto à conversão.
7. O Poder Judiciário não pode reconhecer e deferir direitos não previamente estabelecidos pelo Poder Legislativo, caso contrário, incorreria em violação à separação de Poderes.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.